Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4o, 6o, 8o E 9o DA LEI No 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. RÉU ACOMETIDO DE ESQUIZOFRENIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE DROGAS. USO EXCESSIVO DE CRACK. LAUDO MÉDICO. HETEROAGRESSIVIDADE. NÃO COOPERAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. RISCO À SAÚDE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA E ADEQUADA. INTERNAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO, AINDA, QUE PARCIAL, DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais da dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei no 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. O laudo médico juntado na petição inicial emitido por médico indicado na lei (art. 8o), requereu a internação involuntária a ser convertida em compulsória. O réu é pessoa com esquizofrenia paranóide e de diversos outros transtornos mentais por uso excessivo de entorpecentes (CID 10: F19.2). Além disso, a sua genitora, autora, é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com o longo tratamento de seu filho, por meios próprios. Logo, é impossível que o tratamento ambulatorial seja mantido e administrado pelo se núcleo familiar.
3. Diante da longa permanência da enfermidade do réu, além de quadro de agressividade, não cooperação e constantes estados de inconsciência provado pelo consumo de crack, dentre outras drogas ilícitas. Não há dúvida de que a condição de saúde do internado é gravíssima: oferece risco tanto para si quanto para terceiros.
4. Por meio da decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela antecipada para internação psiquiátrica o Distrito Federal realizou a contratação de clínica especializada e adequada para o tratamento da dependência química e da enfermidade mental que acomete o réu.
5. Diante da impossibilidade e de colaboração do réu para viabilizar as demais modalidades de internação (voluntária e involuntária), a presente internação compulsória, por determinação judicial, é o único meio de viabilizar a recuperação, ainda que parcial, do seu estado de saúde.
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.